Tribunal: TJES
Processo: 5001073-20.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001073-20.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRYQUE GARCIA GONCALVES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO – INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 10 E 46, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

–
INCABÍVEL
– ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, e a forma de execução do crime, diante da periculosidade social do paciente e da possibilidade de reiteração delituosa. 2. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. Restando demonstrado que já houve o oferecimento da denúncia, resta afastada a possibilidade de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo por inobservância do prazo estabelecido no artigo 10 do Código de Processo Penal. 4. Ademais, acerca da alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ao fundamento de que o prazo estipulado no artigo 46 do Código de Processo Penal não está sendo respeitado, cumpre ressaltar que o caso sob análise trata-se de feito complexo, razão pela qual eventual atraso no oferecimento da inicial acusatória não pode ser considerado como ilegalidade na prisão cautelar do acusado. 5. Ordem denegada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
PAULO HENRYQUE GARCIA GONÇALVES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 4215202), que o paciente se encontra preso preventivamente desde 04 de agosto de 2022, pela suposta prática, duas vezes, do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0000327-81.2022.8.08.0031.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo decorrente da inobservância dos prazos estabelecidos nos artigos 10 e 46, ambos do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Por fim, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 03 de março de 2022 (id 4407467), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, foi imputada ao paciente a suposta prática, duas vezes, da conduta descrita no artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, que sobressai a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, e do estado de perigo gerado pela liberdade do acusado.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente
PAULO HENRYQUE GARCIA GONÇALVES
, bem como de VYTOR LUIZ VEIRA DA SILVA e RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA AGOSTINHO, inclusa nos autos do Inquérito Policial nº 0000180-55.2022.8.08.0031,
in verbis
:

In casu, verifico que há nos autos prova da existência do crime e indícios de autoria, especialmente pelos seguintes documentos: 1) Boletim Unificado nº 48286533/2022; 2) depoimentos prestados pelas testemunhas em sede extrajudicial (fls. 26/27, 41/42 e 44); 3) Relatório de Investigação de fls. 09/14 e 28; e 4) Boletim de Atendimento de Urgência confeccionado em detrimento da vítima
Jhon Kennedy
(fls. 23/25), havendo, portanto, justa causa para a decretação da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
).

De outra sorte, a segregação cautelar se mostra necessária no presente caso para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade dos agentes, caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta do delito, porquanto, consta do presente expediente que a autoridade policial investiga o crime de tentativa de homicídio perpetrado em desfavor de
Jhon Kennedy Onofre da Silva e Brena de Souza Prado
, fato ocorrido no dia 08/07/2022, por volta das 23h32min, ocasião em que a primeira vítima fora atingida por um projétil de arma de fogo.

De acordo com a representação, em um primeiro momento, enquanto a vítima Jhon Kennedy estava em um parque com a ofendida Brena de Souza Prado, o investigado Paulo Henrique Gonçalves, acompanhado do menor
J. S. M.
, munidos de arma de fogo, efetuaram disparos em direção as vítimas, as quais empreenderam fuga sem serem atingidas. Contudo, enquanto fugiam dos primeiros disparos e após se separarem, Jhon Kennedy, enquanto ainda tentava se evadir, se deparou com os representados
Vytor Luiz Vieira da Silva e Raimundo Gabriel de Oliveira Agostinho
, que também portavam armas de fogo, inclusive efetuaram vários disparos na direção de Jhon Kennedy, sendo então atingido no abdome por um projétil de calibre.22.

Prosseguindo ainda com a análise da representação da autoridade policial, consta no presente procedimento, o depoimento prestado na esfera extrajudicial pela vítima
Jhon Kennedy Onofre da Silva
(fls. 26/27), ocasião em que relatou a dinâmica dos fatos, nos seguintes termos:

“(...) QUE: O DECLARANTE RELATA QUE NA NOITE DE SEXTA-FEIRA PARA SÁBADO, POR VOLTA DE 22H, O DECLARANTE ESTAVA COM SUA NAMORADA, BRENDA, NA RUA ATRÁS DA QUADRA DE ESPORTES DE MANTENÓPOLIS DO BAIRRO BELA VISTA, PRÓXIMO A CASA DE SUA NAMORADA, PRECISAMENTE NA ESQUINA DA RUA CIRILO J FONSECA COM A AVENIDA ANTONIO DA SILVA, NO BAIRRO IPIRANGA, MANTENÓPOLIS. RELATA QUE AO LADO DA QUADRA DE ESPORTES TEM UM PARQUE QUE OS FUNDOS DESSE PARQUE FICA NA RUA QUE O DECLARANTE ESTAVA COM BRENDA E DO MURO DE CIMA DO MURO DESSE PARQUE SAÍRAM PAULO HENRIQUE, VULGO 22, QUE ESTAVA ARMADO COM UM REVOLVER.38, E O JUNINHO MARTINS, UM RAPAZ DE COR ESCURA QUE ANDA COM ELES, ARMADO COM UM REVÓLVER.32. QUE AMBOS ESTAVAM ARMADOS E COMEÇARAM A ATIRAR CONTRA O DECLARANTE E BRENDA, MAS OS OBJETIVO DELES ERA MATAR O DECLARANTE. O DECLARANTE RELATA QUE SAIU CORRENDO COM BRENDA, MAS ELA FOI POR UMA RUA E O DECLARANTE FOI POR OUTRA, SUBINDO SENTIDO O CENTRO CORRENDO, QUANDO SE DEPAROU COM OS DEMAIS COMPARSAS DELES VINDO NA SUA DIREÇÃO VYTOR LUIZ MARTINS, QUE ESTAVA ARMADO COM A GARRUCHA .22, E GABRYEL RAIMUNDO (VULGO RAIMUNDINHO), QUE ESTAVA COM UMA GARRUCHA .32, QUE AMBOS ATIRARAM CONTRA O DECLARANTE TAMBÉM, QUANDO O DECLARANTE DOBROU A ESQUINA SENTIDO AVENIDA VISANDO CORRER DE VYTOR, RAVMUNDINHO, QUE VINHAM AO ENCONTRO DO DECLARANTE, SENDO O DECLARANTE ATINGIDO DE RASPÃO POR UM DOS DISPAROS DA GARRUCHA .22, SENDO QUE FORAM DIVERSOS DISPAROS CONTRA O DECLARANTE, SENDO DESCARREGADOS CONTRA O DECLARANTE UM REVOLVER CALIBRE 32, UM REVOLVER.38 E DOIS DISPAROS DE GARRUCHA .22. O DECLARANTE RELATA QUE CORREU DIRETO PARA A POLÍCIA MILITAR, ONDE FOI SOCORRIDO E ONDE FOI RETIRADO O PROJETIL. APÓS O CRIME, A QUADRILHA COMPOSTA POR VYTOR, PAULO HENRIQUE, RAIMUNDINHO E JUNINHO FORAM PARA EM DIREÇÃO A CASA DO DECLARANTE QUE FICA NO BAIRRO BELA VISTA, VISANDO LOCALIZAR O DECLARANTE E PASSARAM DIVERSAS VEZES POR LA, TENDO MORADORES ALERTADO AO DECLARANTE QUE ELES HAVIAM SUBIDO NO MORRO A PROCURA DO DECLARANTE. DEPOIS DO CRIME AINDA ESTÃO SENDO FEITAS AMEAÇAS AO DECLARANTE POR MENSAGENS. O DECLARANTE RELATA QUE VYTOR LUIZ VIEIRA DEVE CINQUENTA MIL REAIS EM DROGAS A CRIMINOSOS DE FERRUGINHA-MG E QUE ELE IMAGINA QUE O DECLARANTE ESTEJA DE ALGUMA EM PARCERIA COM ESSAS PESSOAS E POR ISSO PAULO HENRIQUE, VYTOR, RAYMUNDINHO E JUNINHO TENTARAM MATAR O DECLARANTE. NAS MENSAGENS O DECLARANTE TEM SIDO AMEAÇADO POR ELES, PRINCIPALMENTE POR VYTINHO. O DECLARANTE RELATA QUE PEDIU AO CAL, AMIGO EM COMUM DE AMBOS, QUE CONVERSASSE COM VYTINHO E PARA INFORMAR QUE O DECLARANTE NÃO TEM LIGAÇÃO OU PARCERIA COM AS PESSOAS QUE VYTOR DEVE DE FERRUGINHA, MAS COMO RESPOSTA SOUBE QUE PAULO HENRIQUE E VYTOR ACREDITAM QUE O DECLARANTE TENHA ESSA LIGAÇÃO E QUE ISSO NÃO PARARIA POR AI. O DECLARANTE VEM SENDO INFORMADO INCLUSIVE DA POSSIBILIDADE DE QUE OS SUSPEITOS ESTEJAM QUERENDO INVADIR A CASA DO NAMORADA DO DECLARANTE. O DECLARANTE RELATA QUE ALÉM DESSES CRIMINOSOS, O DUDU FILHO DA CLÁUDIA TAMBÉM ESTAVA ARMADO COM UMA METRALHADORA CASEIRA PERTO DO PARQUE, ONDE ESTAVAM JUNINHO E PAULO HENRIQUE, MAS ELE NÃO ATIROU CONTRA O DECLARANTE. (...)”.

Por sua vez, a ofendida Brena de Souza Prado ao prestar esclarecimentos perante a autoridade policial (fls. 41/42), assim declarou:

“(...) QUE: A DECLARANTE RELATA QUE HAVIA CONHECIDO JHON KENNEDY ONOFRE DA SILVA NO DIA DO FATO E ESTAVAM NO LOCAL ONDE OS FATOS OCORRERAM CONVERSANDO, NA ESQUINA PRÓXIMO À CASA DA DECLARANTE. RELATA QUE POR VOLTA DE 22 HORAS A DECLARANTE CONVERSAVA COM JHON KENNEDY QUANDO ESCUTOU DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO E INICIALMENTE A DECLARANTE PENSOU QUE ERAM BOMBINHAS DE FOGO DE ARTIFICIO E FALOU COM JHON KENNEDY, QUANDO ELE PERCEBEU QUE ERAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO EM QUE JHON KENNEDY E A DECLARANTE ESTAVAM E, POR ISSO, COMEÇARAM A CORRER. A DECLARANTE VIU QUE DA DIREÇÃO QUE VIERAM OS PRIMEIROS DISPAROS A DECLARANTE VIU UM HOMEM ARMADO, O QUAL ESTAVA REALIZANDO OS DISPAROS. A DECLARANTE NÃO O CONHECE POR MORAR EM MANTENÓPOLIS HA APENAS SETE MESES, MAS JHON KENNEDY O CONHECE. A DECLARANTE RELATA AINDA QUE CORREU E NESSE MOMENTO SE DEPAROU COM OUTRO HOMEM VINDO CORRENDO ATIRANDO CONTRA JHON KENNEDY VINDO DO SENTIDO OPOSTO DA RUA. A DECLARANTE RELATA QUE NESSE MOMENTO SE SEPAROU DE JHON KENNEDY E SE ESCONDEU NA MURETA DA CASA DO TODINHO E LA PERMANECEU ENQUANTO THON KENNEDY CONTINUOU A CORRER. QUE FOI NESSE MOMENTO QUE ELE FOI ATINGIDO POR UM DOS DISPAROS. A DECLARANTE RELATA QUE DURANTE O MOMENTO EM QUE ESTAVAM NO LOCAL EM OUE COMECARAM OS PRIMEIROS DISPAROS, ATÉ O MOMENTO EM QUE CORRERAM, OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NÃO PARARAM. A DECLARANTE NÃO SABE PRECISAR QUANTOS DISPAROS FORAM REALIZADOS MAS RELATA QUE FORAM MUITOS DISPAROS. A DECLARANTE RELATA QUE PERMANECEU ESCONDIDA, SE PROTEGENDO ATRÁS DA MURETA, MAS QUANDO O CRIMINOSO FOI SE APROXIMANDO A DECLARANTE ENTROU PARA DENTRO DE SUA CASA CORRENDO. A DECLARANTE RELATA NÃO SABE O MOTIVO PELO QUAL QUERIAM MATAR O JHON KENNEDY. A DECLARANTE AINDA O QUESTIONOU SE JHON KENNEDY TINHA PROBLEMA PARA DESCER O BAIRRO BELA VISTA, EM QUF U ELE MORA, MAS ELE DISSE QUE NÃO TINHA. RELATA QUE JHON KENNEDY EVITOU FALAR COM A DECLARANTE QUEM ERAM AS PESSOAS QUE ESTAVAM TENTANDO MATÁ-LO. RELATA QUE NÃO FOI ATINGIDA PELOS DISPAROS. (...)”.

Consta também no presente expediente (fl. 44) a declaração da testemunha
Danilo Neves de Oliveira
, o qual asseverou que:

“(...) O DECLARANTE RELATA QUE APÓS A MORTE DE FLEXAL, PADASTRO DE VYTOR LUIZ VIEIRA, O DECLARANTE ESTAVA SISMADO COM VYTOR PORQUE ELE E A MÃE DELE PURI HAVIAM APONTADO O DECLARANTE COMO O AUTOR DO CRIME. ASSIM, TENDO EM VISTA QUE O DECLARANTE TINHA RECEIO DE QUE VYTOR FIZESSE ALGO CONTRA O DECLARANTE E PAROU DE FREQUENTAR A CASA DELE. ASSIM, O DECLARANTE SE RECORDA QUE DIAS DEPOIS DAQUELE CRIME, VYTOR JA HAVIA IDO ATÉ O MORRO BELA VISTA, ONDE O DECLARANTE MORAVA, E NA OCASIÃO VYTOR CHAMOU O DECLARANTE EM CASA, QUE O RESPONDEU SEM ABRIR A CASA, APENAS OLHANDO PELA JANELA, MAS VVTOR DISSE PARA O DECLARANTE NÃO SE ASSUSTAR, POIS ELE ESTAVA ALI NO LOCAL PARA ACERTAR UMAS CONTAS COM JHON KENNEDY, VULGO KENINHA. APÓS ESSE FATO, VYTOR FICOU PRESO POR UM TEMPO, MAS JUSTAMENTE NO DIA QUE SAIU VYTOR TENTOU MATAR JHON KENNEDY JUNTAMENTE COM O PRIMO DE VYTOR, PAULO HENRIQUE, VULGO 22 E JUNIOR MARTINS. O DECLARANTE RELATA QUE FOI O PRÓPRIO JHON KENNEDY QUEM RELATOU O FATO PARA O DECLARANTE, NO DIA EM QUE ELE ESCAPOU DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. (...)".

Por sua vez, percebo que fora juntada aos autos à cópia do Inquérito Policial de nº 033/2022, no qual Vytor Luiz Vieira da Silva e Paulo Henrique Garcia Gonçalves são investigados por estarem supostamente envolvidos no desaparecimento de Luiz Gustavo da Silva Martins Alves, fato ocorrido no dia 19/01/2022 (fls. 45/56).

No mais, ressalto que o representado Vytor Luiz Vieira da Silva,
no dia 08/07/2022
, havia sido posto em liberdade provisória nos autos de nº 0000015-08.2022.8.08.0031, no qual também se apura seu envolvimento em crime de homicídio e tentativa de homicídio, todos corridos nesta Comarca, precisamente nos inquéritos policiais de nº 059/2020, 106/2021 e 004/2022.

Assim sendo, pelo que fora relatado acima, percebo que
Paulo Henrique Gonçalves, vulgo “22”, Vytor Luiz Vieira da Silva e Raimundo Gabriel de Oliveira Agostinho
apresentaram um comportamento audacioso e em completo descompasso com as normas de conduta social, não havendo outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública neste momento, corroborando o periculum libertatis exigido para a decretação da prisão preventiva.

Outrossim, em consulta ao sítio do TJES, observo que o representado
Vytor Luiz Vieira da Silva
responde a 03 (três) ações penais nesta Comarca, precisamente os autos de nº 0000707.12.2019.8.08.0031 (lesão corporal), 0000154-91.2021.8.08.0031 (art. 15 da Lei 10.826/2003) e 0000172-78.2022.8.08.0031 (homicídio), bem como respondeu a 01 (um) ato infracional (procedimento nº 0000326-33.2021.8.08.0031) e 01 (um) termo circunstanciado (processo nº 0001020-41.2017.8.08.0031), sendo que tal circunstância, indica um risco real de reiteração delitiva, constituindo motivação idônea para a decretação da segregação cautelar, por colocar em risco a ordem pública, reforçando o periculum libertatis supramencionado em relação a este representado.

Ressalto que o crime de tentativa de homicídio é
punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão
, o qual admite a decretação da prisão preventiva, como se vê do artigo 313, inciso l, do Código de Processo Penal.

Pelas razões expostas, com base no artigo 282, § 4° e artigo 312, parágrafo único, ambos do código de processo penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO HENRIQUE GONÇALVES, VULGO "224, VYTOR LUIZ VIEIRA DA SILVA E RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA AGOSTINHO
. [...].

Assim, evidente a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, razão pela qual entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado e diante a possibilidade de reiteração delituosa.

Sendo assim, evidente que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Prosseguindo, acerca da alegação de excesso de prazo por inobservância do prazo estabelecido no artigo 10 do Código de Processo Penal, saliento ser incabível o acolhimento de tal alegação, tendo em vista que o oferecimento de denúncia afasta a possibilidade de reconhecimento do referido constrangimento ilegal. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO RECOMENDAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. [...]. Não há falar em excesso de prazo para finalização do inquérito policial se já houve o oferecimento e recebimento da denúncia. (TJMS; HCCr 1419692-24.2022.8.12.0000; Porto Murtinho; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 09/01/2023; Pág. 51)

Noutro giro, no que diz respeito à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ao fundamento de que o prazo estipulado no artigo 46 do Código de Processo Penal não está sendo respeitado, passo a tecer algumas considerações.

É cediço que o prazo para concluir a investigação não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉRCIA DA ACUSAÇÃO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE VERIFICA. DENÚNCIA PELOS CRIMES DE ROUBO, EXTORSÃO, TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. Os prazos do art. 46 do CPP são impróprios. Precedentes. 3. No caso destes autos, a instância originária registrou tratar-se de feito complexo, destacando a diversidade de delitos, incluindo o de organização criminosa, e o fato de haver três investigados, justificando a relativa demora para o oferecimento da denúncia. [...]. (STJ; AgRg-HC 763.203; Proc. 2022/0249653-6; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022)

Registro que o caso sob análise tratar-se de feito complexo, relacionado a disputa de tráfico de drogas, e contando com a participação de 03 (três) investigados, além de 01 (um) adolescente, razão pela qual eventual atraso no oferecimento da inicial acusatória não pode ser considerado como ilegalidade na prisão cautelar do acusado.

Assim, ao menos neste momento embrionário, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar. [...].

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 4469702:

Inicialmente, imperioso pontuar que não se observa qualquer constrangimento ilegal a ser corrigido, a teor das hipóteses previstas no artigo 648 do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser denegada a ordem impetrada.

Malgrado se questione a suposta extrapolação dos prazos previstos para a conclusão do Inquérito Policial e consequente oferecimento da Denúncia, é cediço que a duração do prazo ultimado da prisão provisória deve ser analisada à luz do axioma da razoabilidade.

Eis, pois, que, consoante uníssono entendimento da jurisprudência pátria, a alegação de excesso de prazo deve ser aferida dentro dos limites de tal premissa, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a investigação ou mesmo a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

Expendidas essas considerações, e não obstante discordar de tal alegação defensiva, já que o lapso temporal transcorrido não se evidencia elastecido, sobretudo em vista da razoabilidade com que os prazos devem ser analisados, fato é que referida circunstância restou vulnerada com o oferecimento da denúncia, sendo fulminada a propalada ilegalidade.

Quanto ao argumento defensivo no sentido de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, observa-se, ao contrário do ventilado na impetração, que as razões invocadas pela Autoridade Judiciária a quo na decisão que acolheu a Representação da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva são suficientes ao respaldo da medida, sendo ponderado que a liberdade do Paciente representa risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP, conforme se verifica nos IDs 4215502, 4215503 e 4215504.

Destarte, existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente, não há falar em constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados. [...].

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)